Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-38.2023.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003481-38.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 772.599.471-87 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N.o 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373, II, CPC. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. S
ENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A Lei Municipal 1.708/2016, ao reconhecer os valores devidos aos
servidores em suas respectivas classes, impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de efetivar o enquadramento dos servidores, bem como o pagamento dos subsídios correspondentes às classes e coeficientes definidos na legislação, inclusive quanto às verbas retroativas.
2-
Este direito à progressão e às vantagens financeiras correspondentes não depende de qualquer requerimento administrativo, uma vez que a lei já estabelece tais direitos de forma clara e inquestionável.
3-
Havendo o reconhecimento do direito pela própria Administração, é seu dever proceder à devida implementação das progressões e ao pagamento das verbas devidas, sob pena de infringir os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 222865436, na reclamação no 1003481-38.2023.8.11.0010
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inércia do município em cumprir com os reajustes salariais previstos na Lei Municipal no 1.708/2016; - pagamento retroativo das diferenças salariais desde 2017 até 2023
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

"... quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita à prescrição, de tal forma que o perecimento do direito às mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes"
(CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil - vol.1, p. 601 - 2a ed., Forense).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7o, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da
inércia do município em cumprir com os reajustes salariais previstos na Lei Municipal no 1.708/2016; - pagamento retroativo das diferenças salariais desde 2017 até 2023
.

A Recorrente alega que é servidora pública do município de Jaciara, exercendo o cargo de Apoio Administrativo Educacional, e que o município não cumpriu com os acréscimos salariais estabelecidos na Lei Municipal no 1.708/2016, que deveriam ter sido implantados entre os anos de 2017 a 2019. Diante da inércia do município em cumprir com as obrigações legais, a autora busca o pagamento retroativo das diferenças salariais acumuladas desde 2017 até 2023.

Em contestação, o Município de Jaciara argumentou que os reajustes salariais mencionados pela autora já foram devidamente implantados conforme a legislação municipal vigente, destacando ainda que a autora não teria direito aos valores retroativos postulados, uma vez que não há previsão legal para tal pagamento.

A sentença proferida julgou improcedente o pedido da Recorrente em razão da revogação da Lei Municipal no 1.708/2016, pela Lei no 2.175/2023, entendendo que, embora a Recorrente tenha cumprido os requisitos para progressão, não há direito adquirido a regime jurídico específico, conforme a jurisprudência do STF (Tema 24).

No contexto apresentado, é imprescindível que se destaque o direito adquirido da Recorrente ao recebimento dos valores que foram suprimidos em razão do não cumprimento das disposições estabelecidas pela Lei Municipal no 1.708/2016. Ao modificar a tabela do plano de cargos e carreiras, instituiu direitos que, uma vez implementados, passaram a integrar o patrimônio jurídico dos servidores contemplados, não sendo passíveis de revogação ou supressão por leis posteriores.

A Lei Municipal no 1.708/2016, ao estabelecer novos coeficientes de vencimento para os servidores, gerou direitos subjetivos que, uma vez incorporados ao patrimônio dos servidores, tornaram-se imutáveis. Trata-se, portanto, de uma garantia constitucional de direito adquirido, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. A nova legislação municipal, ainda que tenha revogado a anterior, não pode retroceder sobre direitos já adquiridos.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDORES MUNICIPAIS. REAJUSTE. LEI NOVA. DIREITO ADQUIRIDO - ART. 6o DA LICC. RETROAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PREJUDICADO. Este Tribunal, por meio de decisão proferida pela eg. Corte Especial, já consignou que decisão que proclama direito adquirido tem duplo fundamento: legal e constitucional, não inibindo este STJ de analisar recurso especial no qual se alegue afronta ao art. 6o da LICC. Deliberado que os servidores teriam direito ao reajuste da Lei 1016/87, até o momento de sua revogação, os seus efeitos devem ser considerados até a vigência da Lei 1376/89. Com o restabelecimento da decisão singular, resta prejudicado o recurso municipal. Recurso dos autores provido; recurso do município prejudicado.
” (STJ – 5a T - REsp: 39431 RJ 1993/0027773-1 – rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – j. 26/10/2004 - DJ 29/11/2004 p. 367). Grifei.

A distinção entre direito adquirido e regime jurídico é fundamental para afastar a aplicação equivocada do Tema 24/STF. Enquanto o regime jurídico pode ser alterado pelo legislador, os direitos adquiridos, por sua vez, não são afetados por mudanças legislativas posteriores. Portanto, o que se discute no presente caso é o cumprimento de uma obrigação legalmente constituída e incorporada ao patrimônio dos servidores, e não a modificação de regime jurídico.

Ademais, a alegação de que a Lei Municipal no 2.175/2023 revogou os direitos estabelecidos pela Lei no 1.708/2016 não se sustenta juridicamente. A nova lei pode estabelecer novos critérios para futuras progressões e reajustes, mas não pode atingir os direitos adquiridos com base na legislação anterior. A Recorrente, tendo cumprido os requisitos estabelecidos pela lei vigente à época, tem assegurado o direito ao recebimento dos valores devidos, independentemente de nova regulamentação.

No presente caso, o Município Recorrido não comprovou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da Recorrente, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A legislação municipal, estabeleceu claramente o direito à progressão e às diferenças salariais. Contudo, o ente público não apresentou nenhuma evidência concreta de que as diferenças salariais devidas tenham sido efetivamente pagas, ou qualquer prova de que teria havido circunstância que modificasse, extinguisse ou impedisse esse direito.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido
;
a.2)
deferir o pagamento, em relação ao período não prescrito, dos
valores que deixaram de ser pagos conforme os coeficientes estabelecidos pela Lei Municipal no 1.708/2016;
a.3)
delimitar

que
o valor deverá ser corrigido
com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3o, da EC no 113/2021
);
a.4)
limitar o valor da execução ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos;
a.5)

determinar que caberá à parte Exequente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024